Tribunal: STF
Processo: HC 251613
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Leonardo de Sousa Santos contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 958.207/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VITOR LEONARDO DE SOUSA SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal nº 0002421-18.2024.8.26.0520).



    O Juízo de Execução reconheceu a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado e declarou a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de execução penal, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 12):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. Decisão fundamentada. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve. Reeducando que praticou fato tipificado como crime. Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar. Decisão mantida. Perda de eventuais dias remidos devendo ser fixado no patamar máximo diante da conduta do sentenciado na prática de novo delito. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    A defesa alega, em síntese, que não há laudo toxicológico acerca das substâncias apreendidas, apenas avaliação subjetiva dos agentes penitenciários acerca da natureza do material, o que seria insuficiente para atestar a natureza das substâncias, devendo o paciente ser absolvido da prática de falta grave por ausência de materialidade delitiva.



    Aduz que “possível concluir que o conjunto probatório se monstra insuficiente para embasar um decreto condenatório, pois todas as provas trazidas aos autos contra o paciente são frágeis e inidôneas, e para se condenar alguém não basta a mera suspeita, impõe-se que a prova proporcione a convicção de que a conduta realmente foi perpetrada pelo acusado” (e-STJ fl. 09).



    Requer a concessão da ordem para “afastar a condenação pela falta grave aplicada, bem como afastar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e de eventuais dias trabalhados anteriormente à falta em questão, em observância ao princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (e-STJ fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: [...].



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto ao reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados: [...].



    Ademais, constato que o Tribunal de origem não analisou a alegação trazida neste habeas corpus relativa à ausência de laudo toxicológico das substâncias apreendidas, o que impede o exame da questão por esta Corte para não incorrer em supressão de instância.



    Assim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Dado o conteúdo da presente impetração, os argumentos, as considerações e as ponderações, busca-se seja de plano concedida a LIMINAR pedida, antecipando-se a tutela, para que seja cassada a decisão proferida em sede de habeas corpus pela Excelentíssima Ministra Relatora da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus impetrado, de modo a afastar a condenação pela falta grave aplicada, bem como afastar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e de eventuais dias trabalhados anteriormente à falta em questão, em observância ao princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Requer-se que, em sendo o caso, sejam solicitadas informações junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, local onde foi proferida a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado.



    Ao final, confirmando-se a liminar outrora concedida, requer-se a concessão da ordem de HABEAS CORPUS. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 958.207/SP (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator